Tribunal: TJMT
Processo: 1027930-30.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027930-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HUGO FALLER TEIXEIRA - CPF: 017.722.991-89 (APELADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HUGO FALLER TEIXEIRA - CPF: 017.722.991-89 (APELANTE), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hugo
Faller
Teixeira contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S.A., referente à renegociação de contratos de empréstimo no valor atualizado de R$ 743.364,44. O apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando
error
in procedendo
e julgamento
citra petita
, em razão da não análise dos pedidos reconvencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença recorrida apresenta ausência de fundamentação suficiente, violando o dever
constitucional de motivação das decisões judiciais; e (
ii
) verificar se houve julgamento
citra petita
em razão da omissão na análise dos pedidos reconvencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, exige que o magistrado analise os argumentos capazes de infirmar suas conclusões,
sob pena
de nulidade.

A sentença recorrida não enfrentou as alegações de abusividade dos encargos moratórios incidentes nos contratos renegociados e afastou indevidamente a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, em descompasso com a Súmula nº 286 do Superior Tribunal de Justiça.

A omissão na apreciação dos pedidos reconvencionais, que pleiteavam a nulidade de cláusulas abusivas e indenização por danos morais, configura julgamento
citra petita
, ensejando sua anulação e o retorno dos autos à instância de origem para novo pronunciamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios reconhece que a ausência de exame de pedidos formulados na petição inicial ou na reconvenção impõe a anulação da sentença e a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação de Hugo
Faller
Teixeira provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada. Recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação suficiente na sentença viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, ensejando sua nulidade.

A omissão na apreciação de pedidos reconvencionais caracteriza julgamento
citra petita
, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.10.2017; TJ-MT, APL nº 10007562220188110020, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s, individualmente,

pelo Banco do Brasil S.A. e por Hugo
Faller
Teixeira, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada pela instituição financeira, julgou procedente
a demanda, condenando o requerido ao pagamento de R$ 743.364,44,
atualizado a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

O Banco do Brasil,
em linhas sucintas,
persegue a modificação dos parâmetros de correção e aplicação de juros da dívida fixados na sentença, defendendo que
, por se tratar de
dívida líquida e com vencimento certo, enseja a mora
ex

re
, devendo incidir os
encargos contratuais originalmente estipulados
.

Por sua vez,
Hugo
Faller
Teixeira
alega
error
in procedendo
, arguindo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §

1º, IV, do Código de Processo Civil.

Aponta que o juízo de primeiro grau
ignorou completamente os documentos apresentados em contestação
com reconvenção
, especialmente o laudo pericial contábil
,
e sequer analisou os pedidos reconvencionais, caracterizando sentença
citra petita
.

Ainda, defende que a
decisão recorrida
se baseou
exclusivamente nas planilhas apresentadas pelo Banco do Brasil S/A,
e, ainda que tenha formulado pedido reconvencional e instruído sua defesa com vasta documentação para comprovação de seu pleito, a decisão não fez
qualquer menção
ao expendido,
requerendo
, assim, a
declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para novo julgamento, com apreciação dos documentos e alegações apresentadas.

Contrarrazões de ambas as partes devidamente coligidas ao feito (Id.
266335335
e Id.
268327784
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, cuida-se
ação de cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Hugo
Faller
Teixeira
, tendo por objeto a operação nº 130.886.919, firmada em 20/04/2023, referente à renovação, em contrato único, de empréstimos anteriormente celebrados entre as partes, com
valor atualizado de R$ 743.364,44. A renegociação abrangeu quatro instrumentos
contratuais
anteriores.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, acompanhada de reconvenção, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de abusividade dos contratos renegociados, o que tornaria o provimento jurisdicional
inócuo
. No mérito, impugnou a aplicação da Tabela
Price
, a incidência de juros sobre o período de carência e a cobrança de sobretaxa abusiva, dentre outras questões, requerendo a improcedência da ação. Em sede de reconvenção, pleiteou a declaração de nulidade das cláusulas contratuais consideradas abusivas, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Após a manifestação da instituição financeira
autor
a/reconvinda
e encerrada a fase instrutória, a
d.
Magistrada de primeiro grau julgou procedente a ação.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I e II do Código de Processo Civil.

I - DA PRELIMINAR

Quanto
as

ilações do requerido
de inépcia da inicial por
ausência da documentação pertinente
, tenho que não
assiste
razão, eis que aportou os documentos de id nº 161002073 e 161002075, que comprovam a avença e a utilização e gozo do produto pelo requerido, assim, rejeito.

II - DO MÉRITO

Em análise detida do feito, verifico que o instrumento pelo qual se justifica a propositura da presente ação de Cobrança encontra-se acostada no id nº 161002073 e 161002075.

Na Ação Cobrança, necessita apenas o autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, que está demonstrada através do documento ali encartado.

Está demonstrada que entre as partes existia relação jurídica. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente possui em seu poder, documento hábil que comprova a dívida do requerido, qual asseverou que se deu de forma eletrônica.

Em que pese
a
ilação de que de excesso de juros
, evidente do contrato de RENEGOCIOAÇÃO vigente que OS ENCARGOS APLICADOS são de 2,46%
a.m
e 34,15%
a.a
(Id nº 161002073 – pág. 01 – item 2), com juros moratórios declinados no id nº 161002073 – pág. 03, item 16, alíneas “a” e “b” de 1%
a.m
e multa de 2%, encargos absolutamente legais entre si.

Com a renegociação, ocorreu a novação da dívida, tanto que o requerido usufruiu dos valores disponibilizados.

Não lhe cabe pretender discutir os contratos novados, pois aderiu expressamente na renegociação
, assinando eletronicamente:Assinado eletronicamente em 20.04.2023-13.41 Pelo canal: TAA HUGO FALLER TEIXEIRA CPF: Por: 017.722.991-89.

Além do mais, da simples análise da contestação/reconvenção, verifica-se que o requeridonão negaa dívida, pelo contrário, enfatiza na defesa que a parte autora está cobrando valor exorbitante em face de cobrança dos encargos do contrato, todavia,
sob qualquer ângulo que se análise os argumentos da defesa, estes não se sustentam
.

Da planilha de débito de id nº 152128434 e FATURA de id nº 161002075, verifica-se a cobrança de juros de mora de 12%
a.a
, utilização da taxa de juros de 2,46%
a.m
tanto na normalidade quanto no inadimplemento, inexistindo a abusividade alegada como faz crer o requerido.

Com relação ao Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista este é o um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto.

Inviável qualquer pretensão de restituição, como posto na RECONVENÇÃO, eis que
ficaram
avençados nos contratos originários de id nº 169737991 a 169737997
.

A parte requerida não trouxe qualquer elemento para desconstituir o referido débito
e, no caso em tela, a avença firmada faz Lei entre as partes e deve, obrigatoriamente, ser cumprido, qual se deu de forma presencial.

Prevalece o que fora avençado, em obediência ao princípio dapacta sunt servanda. Tal princípio foi consagrado pelo Direito Administrativo, ao longo da sua evolução, pelo que não pode a avença ser alterada ao sabor da conveniência de uma delas.

É patente que no caso tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, mesmo tratando-se de contrato bancário. Se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato.

Inexistem elementos nos autos a desconstituir do débito anunciado na inicial, pelo que entendo que mereça acolhimento integral, em face da ausência de elementos contundentes para desconstituir o débito dos autos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

e
ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para manter íntegra a avença quanto
a
operação nº 130.886.919, no valor de
R$ 743.364,44 (setecentos e quarenta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
, qual deverá ser atualizado a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10
%
(
dez por cento) do débito, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

[
...]”
.

Contra o
decisum
, o requerido opôs Embargos de Declaração, os quais foram apreciados e decididos poucas horas após sua
oposição
.
É a decisão:

“[...]
Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a sentença a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como
ali

consignado
, em todos seus termos.

Em que pese à alegação do autor, ora embargante, ficou consignado no id nº 175779416 que
: ”Está
demonstrada que entre as partes existia relação jurídica. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente possui em seu poder, documento hábil que comprova a dívida do requerido, qual asseverou que se deu de forma eletrônica. Em que pese
a
ilação de que de excesso de juros, evidente do contrato de RENEGOCIOAÇÃO vigente que OS ENCARGOS APLICADOS são de 2,46%
a.m
e 34,15%
a.a
(Id nº 161002073 – pág. 01 – item 2), com juros moratórios declinados no id nº 161002073 – pág. 03, item 16, alíneas “a” e “b” de 1%
a.m
e multa de 2%, encargos absolutamente legais entre si.”

Deste modo, em que pese o laudo unilateral apresentado, não é hábil a desconstituir o avençado e, diante da ocorrência da renegociação, ocorreu
a
novação da dívida, tanto que o requerido usufruiu dos valores disponibilizados, o que ficou comprovado, sobejando evidente que o executado visa a rediscussão da matéria já analisada, qual MANTENHO.

Deste modo, ficou
expresso na determinação e ali fundamentada
a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os
aclaratórios
para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida determinação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Cumpra-se a referida em todos seus termos.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

[
...]”

Mais uma vez, sob o fundamento de que o Juízo
a quo
não enfrentou os argumentos apresentados
nos
aclaratórios
anteriormente
manejados, a parte o
p
ôs novos Embargos de Declaração
, cuja decisão assim constou:

“[...]
Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Analisando os argumentos da embargante, verifica-se que são capazes de alterar ao dispositivo da sentença prolatada em parte, para corrigir o erro material quanto ao identificador
citado,assim
, passando a constar da seguinte forma, qual fica SANADA a omissão:

“Da planilha de débito de id nº
161002075
e
Id nº 161002073
, verifica-se a cobrança de juros de mora de 12%
a.a
, utilização da taxa de juros de 2,46%
a.m
tanto na normalidade quanto no inadimplemento, inexistindo a abusividade alegada como faz crer o requerido.”

No mais, permanece tal como lançada a sentença.

[
...]”

Contra a sentença, ambos os litigantes interpuseram recursos. O
Banco do Brasil S.A.
, na condição de autor, pleiteia a modificação da incidência dos encargos financeiros, requerendo a aplicação daqueles pactuados no contrato. Por sua vez,
Hugo
Faller
Teixeira
busca a anula
ção do decisum, sustentando que, além do
error
in procedendo,
que
a sentença é
citra petita
e foi proferida em desacordo com o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

I
nicialmente, considerando que a matéria suscitada no recurso interposto por Hugo
Faller
Teixeira possui potencial para influenciar a análise do apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A.,
procedo com a análise do recurso manejado pelo requerido
. Ademais,
destaco
que a
preliminar de nulidade da sentença se confunde com o próprio mérito
recursal
,
e
será apreciada
como tal
.

O apelante sustenta a ausência de fundamentação da sentença objurgada, assim como que restou configurada
o
error
in procedendo
e
decisão
citra petita,
ao argumento de que os pedidos reconvencionais não foram analisados e de que não houve enfrentamento dos argumentos que poderiam infirmar as razões de decidir.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial
deve
ser fundamentada, sob pena de nulidade. Tal exigência, consagrada no dever de motivação das decisões judiciais, possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado, sendo, portanto, imperativa e
inafastável.
Nesse sentido, preceitua a Carta Magna:

“
Art. 93. [...];

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
”

Ademais,
o Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1º, assim dispõe:

“
Art. 489. [...]:

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Acerca do dispositivo legal citado,
Daniel Amorim Assumpção Neves
, por sua vez, leciona que
:

“[...]
a previsão legal tem como objetivo afastar da exigência de enfrentamento os argumentos
irrelevantes e impertinentes

ao objeto da demanda,
liberando o juiz de atividade valorativa inútil
[...]”

(
Código de Processo Civil Comentado –
9.
ed
, pg.489)
.

Nesse contexto, ainda que a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais pátrios, reconheça que o magistrado não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, o pronunciamento judicial deve conter fundamentação suficiente, analisando a causa de pedir exposta pelos litigantes de forma coerente e evidenciando as razões de decidir.

No caso em apreço, o requerido apresentou
contestação
com
reconvenção
, arguindo preliminar de
ausência de interesse de agir
, sob o fundamento de que os encargos financeiros abusivos tornariam o provimento jurisdicional
inócuo
. No entanto, a sentença recorrida
, em seu conteúdo,

afastou a preliminar de “inépcia da inicial por ausência da documentação pertinente”
, fundamentação essa que sequer foi alegada pela parte ré.

Ademais, na reconvenção, o réu sustentou a abusividade dos encargos moratórios incidentes nos contratos anteriores, que foram objeto do instrumento de renegociação firmado com o Banco do Brasil S.A. Entretanto, ao enfrentar o mérito, a d. Magistrada sentenciante
se
limitou a consignar que
, ao requerido,
“não lhe cabe pretender discutir os contratos novados, pois aderiu expressamente na renegociação”
, concluindo pela inexistência de abusividade nos encargos pactuados no contrato de renegociação vigente.

Com a devida vênia ao posicionamento do Juízo singular, a possibilidade de discussão acerca de eventuais ilegalidades nos contratos anteriores encontra-se sumulada pela colenda Corte Superior, conforme dispõe o verbete n.º 286 do STJ.
No mais, a reconvenção
apresentou dados pormenorizados sobre as taxas aplicadas em cada instrumento renegociado, instruída com parecer técnico revisional que, embora constituído pelo próprio requerido, demonstra sua intenção de corroborar as alegações formuladas
,
aptos a infirmar as razões de decidir adotadas pelo magistrado de primeiro grau,
não podendo ser desconsiderados
, como ocorreu na sentença ora apelada.

Ainda, no
decisum
de mérito, o
d.
juízo primeiro aduziu ser “
Inviável qualquer
pretensão de restitui
ção
, como posto na
RECONVENÇÃO”
.
No entanto, verifica-se que o requerido não formulou qualquer pedido de ressarcimento de eventuais valores.
Seu pleito reconvencional
se restringiu a
:
(i)
declaração de nulidade
das cláusulas contratuais abusivas e a consequente revisão do contrato para adequação do valor devido
; e
(
ii
)

condenação da requerente/reconvinda
ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de
danos morais

(Id. 266335277).

Destaco, por oportuno, que os referidos pedidos sequer foram analisados pelo Juízo sentenciante. De fato, a sentença recorrida não examinou nem refutou os pedidos reconvencionais, fundamentando-se exclusivamente nos documentos apresentados pela instituição financeira na petição inicial e desconsiderando,
por completo
, as alegações formuladas pelo requerido em sua contestação e reconvenção.

Assim, é evidente que a sentença recorrida
ignorou elementos centrais da pretensão deduzida pelo requerido,
com
fundamentação genérica e superficial, sem enfrentar questões essenciais e documentos probatórios relevantes. Entre os pontos não analisados,
destaca-se a perícia contábil
apresentada, a aplicação da Tabela
Price
, a inclusão não informada de juros sobre o período de carência e a imposição de sobretaxas abusivas.

Ao deixar de enfrentar aspectos fundamentais para a resolução da controvérsia, a sentença incorreu em omissão relevante, não suprida pelos embargos de declaração opostos pelo requerido/a
pelante, incorrendo em
error
in procedendo
, violando o dever de fundamentação previsto no art
.
93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art
.
489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, comprometendo o pleno exercício da jurisdição
pelo requerido/reconvinte
.

No mais,
a ausência de exame dos pedidos reconvencionais caracteriza, de forma inequívoca, julgamento
citra petita
, vício que impõe a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos à instância de origem para novo pronunciamento judicial de mérito.

Aliás, nesse sentido já se posicionou o c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA CITRA PETITA
. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO.
ART .
535 DO CPC.
VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA
RELEVANTE
.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.
2 .
O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (
...)"
(
AgRg
no
REsp
437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
9 .3.2009). 3.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que,
na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra
petira
, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial,
pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício
,
determinando que outra seja proferida
. 4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.
Por outro lado,
o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão
, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange
toda a controvérsia
. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgam
ento e aborde a matéria omitida
.
”
(STJ -
REsp
: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2017)
(
g.n
).

Ainda, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício mato-grossense, além dos Tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – NULIDADE DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.
A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial
é nula
, por citra petita,
impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação
.
”
(TJ-MT 10007562220188110020 MT, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)
(
g.n
).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO DO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NA SENTENÇA (CITRA PETITA), A RESPEITO DA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A sentença proferida com vício de omissão
(citra petita) padece de
error
in procedendo. Se
não suprida
a
falha mediante embargos de declaração
,
o caso é de anulação pelo Tribunal,
com devolução dos autos à instância de origem para novo pronunciamento
. O
art
. 93, inc. IX, da Constituição Federal de 1988, exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade.
”
(TJ-MT - APL: 00017930820078110014 MT,
Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/09/2019)
(
g.n
)

“
Apelação. Sentença. Citra petita.
Nulidade .
1.
Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte
em sua petição inicial,
devendo os autos
retornar
à origem para complementação do julgado
, a fim de possibilitar o exame das matérias pela Corte de Apelação. 2. Apelações conhecidas e
providas .
”
(TJ-AM - AC: 06401081220158040001 AM 0640108-12.2015.8.04 .0001, Relator.:
Elci
Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 02/08/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021)
(
g.n
).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA
-
FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA
: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL:
NÃO APRECIAÇÃO
- SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1
. A Constituição Federal
(
CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF
).
2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil
(CPC
)

é nula a sentença por falta de fundamentação que
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3 .
Também
é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte
, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita.
4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição,
sob pena
de supressão de instância
.
[
...]”

(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)
(
g.n
).

Dessa forma, em observância à norma cogente violada, que consagra o princípio da motivação das decisões, bem como considerando a vasta jurisprudência sobre a matéria e os elementos robustos constantes nos autos, entendo que a sentença recorrida, com as devidas vênias à d. Magistrada sentenciante, deve ser cassada, com o consequente retorno dos
autos à instância de origem para novo pronunciamento judicial, a fim de que sejam apreciadas as matérias não dirimidas em primeiro grau.

Ante ao exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
por

HUGO FALLER TEIXEIRA,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada, com análise expressa das teses defensivas e dos pedidos reconvencionais formulados pelo apelante.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S.A.
(Id.
266335321
).

D
iante da anulação da sentença recorrida, d
eixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025